Tribunal: TJSP
Processo: 2049369-94.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Habeas Corpus. Tortura, cárcere privado e associação criminosa. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, malgrado

Ementa:
Habeas Corpus. Tortura, cárcere privado e associação criminosa. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, malgrado a sua primariedade, deve ser sopesada a gravidade concreta dos delitos a ele ora imputados, incluindo tortura e cárcere privado, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada e da insuficiência da aplicação, no momento, de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.